Tribunal: TJPA
Processo: 0005110-66.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
Acórdão n°
Apelação Cível nº 00051106620128140301
Secretaria Única de Direito Público e Privado
Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público
Comarca: Belém/PA
Apelante: Ana Tereza Pinheiro e Souza e Outros
Advogado(a): Oswaldo Pojucan Tavares Junior-OAB-PA1.392
Apelado: Estado do Pará
Procurador(a): Fernanda Jorge Sequeira Rodrigues
Relatora: Desembargadora Elvina Gemaque Taveira
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO FUNCIONAL.

SERVIDORES PÚBLICOS COM ESTABILIDADE EXCEPCIONAL CONFERIDA PELO ART. 19 DO ADCT
. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EFETIVIDADE NO CARGO. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO NOS MOLDES DO ART. 37 DA CF/88 PARA ALCANÇAR EFETIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO ANTERIOR. PRECEDENTES. PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA APENAS À SERVIDORES EFETIVOS.

SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.
1-A questão em análise reside em verificar o direito dos Apelantes em ter reconhecida a efetividade no cargo público para efeito de concessão de progressão funcional.
2-O art. 19 do ADCT inseriu regra transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que já exerciam função pública por no mínimo
5 (
cinco) anos ininterruptos anteriores à Constituição, todavia, os servidores alcançados por referida estabilidade excepcional não se equiparam aos servidores efetivos, uma vez que a efetividade decorre do próprio cargo que se exerce por meio de aprovação em concurso público, consoante a jurisprudência assentada pelo STF.
3-Não resta dúvida de que a estabilidade conferida por força do art. 19 do ADCT não leva à efetividade, sendo que esta somente pode ser alcançada por meio de ingresso na carreira decorrente de aprovação em cargo público, motivo pelo qual o §1º do mencionado art. 19, coloca o tempo de serviço de referidos servidores, como título ao se submeterem a concurso para fins de efetivação. Portanto, não possuem direito à integração na carreira.

4-Não há como amparar o pleito dos Apelantes concernente no reconhecimento de efetividade no cargo público sob o argumento de terem prestado concurso interno, uma vez que a regra do art. 19 do ADCT fora criada para conferir estabilidade no serviço público aos servidores
não admitidos na forma regulada no art. 37 da CF/88
e que estivessem em exercício há pelo menos cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição.
5-Ademais, cabe enfatizar que resta pacífica na jurisprudência a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, de forma que não há que se falar em direito adquirido dos Apelantes. Precedentes.
6-Deste modo, não assiste direito aos Apelante ao reconhecimento da efetividade no cargo público, bem como, não há o direito à consequente progressão funcional, uma vez que a legislação (art. 18 da Lei 6.969/2007) permite apenas que referida vantagem seja concedida aos servidores públicos efetivos, ou seja, investidos por meio de concurso público na forma do art. 37 da CF/88, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença.
7-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) de fevereiro de 2020 à 17 (dezessete) de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por

ANA TEREZA PINHEIRO E SOUZA E OUTROS contra ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Revisão Funcional (processo nº 00051106620128140301) ajuizada pelos Apelantes.
Consta da inicial que os Autores foram designados para prestarem serviços ao TJE/PA em meados de 1970 e que, após, foram submetidos a concurso interno para o cargo de oficial judiciário, realizado em 1979, aduzindo que tanto a contratação, como a realização do referido concurso interno, ocorreram sob a égide da Constituição Federal de 1967 (EC nº 01/69) e da Lei Estadual nº 749/1953 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado do Pará).
Sustentaram que teriam sido reconhecidos pelo TJE como servidores estáveis e efetivos, segundo o texto da Constituição Federal de 1967 (EC nº 01/69), diferentemente dos servidores amparados pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT da CF/88, que não teria, no seu entender, aplicação à situação jurídica dos autores.
Esclareceram, ainda, que teriam integrado o Plano de Carreiras instituído pelo TJE através da resolução nº 10/1990, sem que houvesse restrição ou questionamento relativo às suas situações funcionais ou à forma de investidura dos cargos que ocupam, mas com a instituição do novo Plano de Carreiras, Cargos, e Remuneração para os seus servidores, mediante a Lei nº 6.969/07, pelo TJ/PA, em 09/05/2007, que, por grave equívoco, teria havido a equiparação dos autores aos servidores portadores unicamente da estabilidade excepcional determinada no artigo 19 do ADCT e condicionada a sua progressão funcional à realização de concurso público, sem que fosse considerada a sua situação jurídica de efetivos, que já teria sido consolidada pelo decurso do tempo.
O Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (fls.451/457):

(...) Ante o exposto, JULGO TOTAMENTE IMPROCEDENTE a presente ação, eis que a norma aplicada aos servidores públicos demandantes há de ser a prevista no artigo 19 do ADCT, tendo, por consequência, como válida a limitação à progressão funcional imposta pela lei 6.969/2007 (PCCR). Tudo nos termos da fundamentação. Condeno, ainda, a autora em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Belém-PA, 18 de janeiro de 2016. (...) - Grifo nosso
Em razões recursais (fls. 471/485), os Apelantes aduzem a nulidade da sentença por incongruência com a causa de pedir, alegando que suscitaram expressamente como fundamento do pedido o princípio da segurança jurídica para fins de sua inclusão no PCCR instituído pela lei nº 6969/2007, sustentando que sempre tiveram assegurados pelo TJE/PA, os direitos e deveres decorrentes de seus cargos efetivos e do regime jurídico estatutário, inclusive o direito à promoção e progressão funcional instituído pela Resolução nº 10/1990.
Sustentam que o magistrado desconsiderou o fundamento da segurança jurídica e julgou unicamente com base no princípio da legalidade estrita.

Defendem que deve haver a mitigação do princípio da legalidade estrita ante a existência de situações jurídicas administrativamente reconhecidas e consolidadas no tempo, levando em consideração à boa-fé e a confiança legítima.
Alegam que a lei 5.810/94 (art. 35) assegura o direito de promoção ao servidor estatutário estável não fazendo diferença em relação aos servidores que detém a estabilidade excepcional do art. 19 do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.
Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso.
O Apelado apresentou contrarrazões (fls. 507/517),
Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fls. 520).

Remetidos os autos ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo (fls. 527/540).
É o relato do essencial.
VOTO
1-DA APELAÇÃO
Presentes os pressupostos legais, conheço da Apelação, nos termos do CPC/73 e, passo a apreciá-la.
A questão em análise reside em verificar o direito dos Apelantes em ter reconhecida a efetividade no cargo público para efeito de concessão de progressão funcional.
Esclareceram, ainda, que teriam integrado o Plano de Carreiras instituído pelo TJE através da resolução nº 10/1990, sem que houvesse restrição ou questionamento relativo às suas situações funcionais ou à forma de investidura dos cargos que ocupam, mas com a instituição do novo Plano de Carreiras, Cargos, e Remuneração para os seus servidores, mediante a Lei nº 6.969/07, pelo TJ/PA, em 09/05/2007, que, por grave equívoco, teria havido a equiparação dos autores aos servidores portadores unicamente da estabilidade excepcional determinada no artigo 19 do ADCT e condicionada a sua progressão funcional à realização de concurso público, sem que fosse considerada a sua situação jurídica de efetivos, que já teria sido consolidada pelo decurso do tempo.
O art. 37, II da CF/88 e ao art. 19 do ADCT, que assim dispõem:
CF/88
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
(...)
II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) - Grifo nosso
ADCT
Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas,
em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público
.
§ 1º. O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei. - Grifo nosso.
Sabe-se que o art. 19 do ADCT inseriu regra transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que já exerciam função pública por no mínimo
5 (
cinco) anos ininterruptos anteriores à Constituição, todavia, os servidores alcançados por referida estabilidade excepcional não se equiparam aos servidores efetivos, uma vez que a efetividade decorre do próprio cargo que se exerce por meio de aprovação em concurso público, consoante a jurisprudência assentada pelo STF, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR CELETISTA. ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. ART. 19 DO ADCT. PRECEDENTES.
O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que aquele que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT da CF/1988, embora estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, não é servidor efetivo
. Precedentes. Hipótese, ademais, em que, para dissentir da conclusão de que o servidor não preenche os requisitos para ser considerado como ocupante de cargo de provimento efetivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AI: 681610 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014) - Grifo nosso
Convêm destacar que o entendimento do STF quanto ao tema não constitui entendimento novo e sim remonta de longa data, senão vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL: ART. 19 DO ADCT-CF/88. EFETIVIDADE: NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. 1. O preceito do art. 19 do ADCT-CF/88 deferiu a estabilidade aos servidores que não foram admitidos no serviço público na forma do art. 37, II da Carta Federal, mas a efetividade somente se adquire mediante aprovação em concurso público. 2. A Lei Estadual nº 11.171, de 10 de abril de 1986, que conferiu estabilidade provisória a agentes públicos, tinha como destinatários os servidores efetivos, em exercício de cargo em comissão por oito anos completos, consecutivos ou não. 3.
Promulgada a Constituição Federal de 1988, aos servidores, a quem a lei local conferiu o direito excepcional, aplica-se o preceito do art. 19 do ADCT, sendo estáveis no cargo em que se encontravam se preenchidos os seus requisitos, mas tornar-se-ão efetivos somente após aprovação em concurso público
. Recurso extraordinário conhecido e provido. (STF - RE: 181883 CE, Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Data de Julgamento: 25/11/1997, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 27-02-1998 PP-00018 EMENT VOL-01900-03 PP-00632) - Grifo nosso
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. LEI ESTADUAL Nº 11.171/86 DO ESTADO DO CEARÁ.
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO. ESTABILIDADE. EFETIVIDADE. ART. 19 DO ADCT. 1. A vantagem prevista na Lei estadual 11.171, de 10.4.1986, tinha por destinatários os servidores efetivos, em exercício de cargo, não se incluindo nesse conceito os servidores estáveis por força do art. 19 do ADCT, não efetivados por meio de concurso público
. Precedente. 2. Agravo regimental improvido. (STF - RE: 383576 CE, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 14/06/2005, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 05-08-2005 PP-00103 EMENT VOL-02199-07 PP-01314) - Grifo nosso
I.
Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias
. II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT):
não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público
(v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01). III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a norma impugnada. 2. Incidência da Súmula/STF 685 ("É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido"). IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceara. (STF - ADI: 289 CE, Relator: SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 09/02/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 16-03-2007 PP-00019 EMENT VOL-02268-01 PP-00001 LEXSTF v. 29, n. 340, 2007, p. 17-28) - Grifo nosso
Com efeito, não resta dúvida de que a estabilidade conferida por força do art. 19 do ADCT não leva à efetividade, sendo que esta somente pode ser alcançada por meio de ingresso na carreira decorrente de aprovação em cargo público, motivo pelo qual o §1º do mencionado art. 19, coloca o tempo de serviço de referidos servidores, como título ao se submeterem a concurso para fins de efetivação. Portanto, não possuem direito à integração na carreira.

Ressalta-se que é pacífico o entendimento do STF sobre a inconstitucionalidade de normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público estabelecida no art. 19 do ADCT, senão vejamos:
A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público.
A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT federal.
(STF, ADI 100, rel. min. Ellen Gracie, j. 9-9-2004, P,
DJ
de 1º-10-2004) - Grifo nosso
Neste viés, não há como amparar o pleito dos Apelantes concernente no reconhecimento de efetividade no cargo público sob o argumento de terem prestado concurso interno, uma vez que a regra do art. 19 do ADCT fora criada para conferir estabilidade no serviço público aos servidores
não admitidos na forma regulada no art. 37 da CF/88
e que estivessem em exercício há pelo menos cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição.
Ademais, cabe enfatizar que resta pacífica na jurisprudência a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, de forma que não há que se falar em direito adquirido dos Apelantes, senão vejamos os precedentes abaixo:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO - INALTERABILIDADE DO REGIME JURÍDICO - DIREITO ADQUIRIDO - INEXISTÊNCIA
- REMUNERAÇÃO - PRESERVAÇÃO DO MONTANTE GLOBAL - AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO `JURA NOVIT CURIA¿ - RECURSO IMPROVIDO. -
Não há direito adquirido do servidor público estatutário à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, e, em conseqüência, não provoque decesso de caráter pecuniário
. Precedentes. - Não se revela aplicável o princípio `jura novit curia¿ ao julgamento do recurso extraordinário, sendo vedado, ao Supremo Tribunal Federal, quando do exame do apelo extremo, apreciar questões que não tenham sido analisadas, de modo expresso, na decisão recorrida. Precedentes¿ (RE nº 396.704/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Melo, DJe de 3/12/04) - Grifo nosso
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Transposição do regime celetista para o estatutário. 3. Ausência de direito adquirido às vantagens do regime anterior
. 4. Inexistência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento¿ (AI nº 755.724/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/12/10) - Grifo nosso
No mesmo sentido fora a manifestação do Ministério Público em seu parecer (fls. 527/540), senão vejamos:
(...)
Portanto, entendo como descabida a alegação posta pelos Autores/Apelantes de que são efetivos nos cargos, por terem prestado ¿concurso interno¿ promovido pelo TJPA, no ano de 1979. Por óbvio, o art. 19 do ADCT, como norma de transição, foi criada para as situações jurídicas dos autores, excepcionando a regra do concurso público prevista no art. 37, da CF/1988, para garantir estabilidade a quem não prestou concurso público nos moldes previstos no art. 37, II da CF.
(...)
Portanto, em que pese os vários anos de serviço prestados pelos Recorrentes ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, vislumbra-se dos autos, que esses servidores tornaram-se estáveis no serviço público estadual através do art. 19 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias e não pela participação em ¿concurso interno¿ sob a égide da Constituição Federal de 1967.

Deste modo, não assiste direito aos Apelante ao reconhecimento da efetividade no cargo público, bem como, não há o direito à consequente progressão funcional, uma vez que a legislação (art. 18 da Lei 6.969/2007) permite apenas que referida vantagem seja concedida aos servidores públicos efetivos, ou seja, investidos por meio de concurso público na forma do art. 37 da CF/88, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença.
3-DO DISPOSITIVO
Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO dos Autores, para manter a sentença, nos termos da fundamentação.
É o voto.
P.R.I.
Belém (PA), 10 de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora